Tribunal: STF
Processo: HC 209576
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL INDEFERIDA: AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 26.11.2021 por Paulo Sergio de Oliveira, advogado, em benefício de Roberjac Ribas Santos, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 16.11.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 691.565, Relatora a Ministra Laurita Vaz:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA. PLEITO INDEFERIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. WRIT ORIGINÁRIO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO DE APELAÇÃO JÁ INTERPOSTO PELA DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a justificação criminal se destina à obtenção de prova nova com a finalidade de subsidiar eventual ajuizamento de revisão criminal, não bastando, para tal mister, a utilização de prova já existente e de conhecimento das partes.



    2. No caso, o Juízo processante indeferiu o pedido de justificação criminal, por entender que a prova a ser produzida já era conhecida do Requerente, ora Paciente, não sendo, portanto, prova nova apta a subsidiar o ajuizamento de revisão criminal, nos termos do art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal.



    3. Agravo regimental desprovido”.



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante narra que o “paciente propôs justificação criminal junto à 2ª Vara Judicial da Comarca de Vinhedo/SP, conforme cópia integral anexa, pois, pretende propor revisão criminal para que seja revista a condenação à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, além da pena de multa, por suposta prática do delito tipificado no art. 333, do Código Penal, nos autos do processo 0000412-64.2018.8.26.0659, já transitada em julgado em 30 de março de 2021.



    Por ocasião da propositura da Justificação Criminal o Ministério Público do Estado de São Paulo opinou por seu deferimento (…).



    Em seguida, deferindo o pedido a MM. Juíza assim despachou: 



    (…) Trata-se de pedido de justificação criminal, com base do art. 381 do CPC e art. 3º do CPP, alegando o requerente que após o trânsito em julgado do v. acórdão do processo criminal nº 0000412-64.2018.8.26.0659, em trâmite neste Juízo, foram descobertas novas provas que podem provar sua inocência, o que levará a propositura a ação de revisão criminal junto ao Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, visando à desconstituição da condenação, pretendendo com a presente justificação a oitiva de uma testemunha e sua nova oitiva.



    O Ministério Público foi favorável ao pedido (…).



    O art. 3º do CPP admite a aplicação subsidiária e analógica do Código de Processo Civil, onde a justificação é regulada pelo art. 381, § 5º. A justificação pode ser admitida com o fim de constituir material probatório para instruir ação de revisão criminal, que exige prova pré-constituída.



    Desta forma, a fim de garantir o amplo direito de defesa do requerente, defiro o pedido, designando audiência para a oitiva da testemunha arrolada e novas declarações do requerente para o dia 09 de agosto de 2021 às 14:00 horas, que será realizada por vídeo, através da ferramenta Microsoft Teams.



    (…) ao abrir a audiência onde seria colhida a oitiva da testemunha arrolada, bem como do ora paciente, surpreendentemente [o juízo de origem] informou que havia revisto sua decisão anterior e que despacharia nos autos indeferindo a justificativa criminal, cujos fundamentos subiriam no e-Saj na sequência”.



    Alega não ser “verdadeira a afirmação de que ‘a prova a ser produzida já era conhecida do Paciente, não sendo, portanto, prova nova apta a subsidiar o ajuizamento de revisão criminal, nos termos do art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal’.



    (…) não se pode deixar de observar que a magistrada de piso, indeferiu o pedido inicial sob o fundamento de que tais provas não seriam aptas a embasar uma revisão criminal. Assim, o paciente alertou que, inexoravelmente a juíza invadiu a competência do Tribunal de Justiça, pois somente o Órgão Julgador de Segundo Grau pode aferir o valor das provas novas produzidas, quando do julgamento do revisão criminal”.



    Assevera que “o Paciente pretende, com a colheita de novas provas, através da justificação criminal, propor junto a esta Egrégia Corte uma revisão criminal do processo em que se viu condenado.



    A única forma de produzir tais provas é através da justificação criminal, conforme determinação legal (art. 381 do Código de Processo Civil c.c. art. 3º do Código de Processo Penal). Ao indeferir liminarmente a produção de provas, não apenas provoca grave cerceamento à sua defesa, como também aniquila vários outros princípios constitucionais, dentre os quais o devido processo legal, a ampla defesa, a busca da verdade real além de outros.



    Além disso, se há alguma possibilidade de que seja revista uma injusta condenação, dentro dos estritos limites legais, renovada vênia, criar obstáculos a produção destas provas traduz-se em obstaculizar a própria Justiça”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer seja concedida a medida liminar e, ao final, confirmada a ordem, para determinar que o juiz de primeiro grau designe audiência para a colheita dos depoimentos requeridos na Justificação Criminal, possibilitando ao Paciente que exerça seu direito de propor a Revisão Criminal perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “Conforme consignado na decisão agravada, no caso concreto, o Tribunal estadual assim se manifestou sobre a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de justificação criminal (fls. 17-24):



    ‘(...) conforme informado pelo próprio agravante, o recurso cabível, qual seja, a Apelação, já foi interposto na origem, devendo, de fato, a matéria ser apreciada detida e fundamentadamente por ocasião do julgamento do referido recurso, ante a inexistência de flagrante ilegalidade, pois, como consequência lógica desta medida, necessário se reconhecer que a competência para conhecimento de deliberação sobre a decisão de primeiro grau é daquele órgão fracionário específico deste Eg. Tribunal, ou seja, a Câmara Criminal a quem for distribuída a apelação interposta.



    Com efeito, conforme constou da decisão monocrática, não havia sequer se cogitar em concessão da ordem de ofício, confira-se trecho do referido decisum:



    'E, na espécie, não se vislumbra qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade na r. decisão vergastada, que merecesse correção pelos angustos limites da via eleita, confira-se:



    'Melhor revendo os autos, verifico que o pedido de justificação criminal veio fundamentado na descoberta, após trânsito em julgado, de novas provas sobre a inocência do requerente, não conhecidas pela defesa (fls. 2). Entretanto, as alegadas novas provas, se não conhecidas pela defesa, certamente já eram conhecidas pelo requerente, que providenciou, em 21/07/2016, a lavratura do boletim de ocorrência em que se fundamenta a presente cautelar de produção de provas (fls. 25/28), em complemento ao boletim de ocorrência de fls. 23/24, narrando todos os fatos que agora pretende respaldar o ajuizamento da revisão criminal. A ação penal que lhe rendeu condenação definitiva, autos 0000412-64.2018.8.26.0659, tinha por objeto a imputação ao requerente dos crimes de corrupção ativa e embriaguez ao volante e, uma vez citado, ofereceu defesa, nada narrando a respeito dos fatos alegados em sede de justificação criminal, embora agora alegue '... os policiais que o abordaram discutindo com sua namorada, também participaram do episódio acima narrado.' (fls. 4 do presente processo), obviamente, já fossem conhecidos, apenas afirmando que 'a Denúncia oferecida e aceita não condiz com a realidade dos fatos, havendo um 'excesso acusatório'...' (...) e arrolando as mesmas testemunhas do MP e mais uma, diversa da que pretende ouvir em justificação criminal. Assim, se o requerente houve por bem em não informar sua defesa a respeito desses fatos, o fez segundo sua conveniência e oportunidade, não podendo agora, após condenação transitada em julgado, valer-se de situação pretérita como um recurso a mais para lançar mão, tal como uma 'carta na manga'. Assim, rejeito liminarmente a cautelar, uma vez que as provas que pretende produzir, para fundamentar pedido de revisão criminal, nos termos do art. 621, III do CPP, não se configuram em novas provas, não estando, assim, preenchidos os requisitos legais.' (conforme consta da cópia da decisão recorrida, páginas 54 a 55, anexada à inicial da presente impetração).



    Conclui-se, portanto, que os temas inseridos como causa de pedir não revelam, em princípio e em tese, qualquer ilegalidade flagrante para ser corrigida pela via eleita, repita-se, pois devem ser apreciados detida e fundamentadamente por ocasião do julgamento do recurso de apelação.'



    Assim, considerando-se os precedentes dos Tribunais Superiores, no sentido de racionalizar as hipóteses de cabimento do remédio heroico – visando obstar o seu manejo indiscriminado como sucedâneo recursal ou como forma de obter tramitação privilegiada de pedidos sem observância do devido processo legal –, bem como a ausência de constrição ilegal à liberdade de locomoção do paciente, tem-se que os fundamentos do presente agravo regimental não elidem as razões de decidir outrora adotadas, razão pela qual era de rigor a extinção do writ, sem julgamento do mérito.



    Acrescento, por oportuno, que o habeas corpus foi extinto, sem resolução de mérito, o que fiz monocraticamente, com fundamento na aplicação analógica do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, combinado com art. 3°, do Código de Processo Penal, na medida em que este Col. 1º Grupo de Câmaras Criminais não tem competência para a apreciação da matéria ali veiculada, posto ser impugnável a decisão do juízo de origem pelo único recurso admissível, de apelação, que já havia sido interposto, e ao qual o remédio heroico não pode ser sucedâneo. [...]’



    Conforme consignei no decisum agravado, o Juízo processante indeferiu o pedido de justificação criminal, por entender que a prova a ser produzida já era conhecida do Requerente, ora Paciente, não sendo, portanto, prova nova apta a subsidiar o ajuizamento de revisão criminal, nos termos do art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal.



    De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a justificação criminal se destina à obtenção de prova nova com a finalidade de subsidiar eventual ajuizamento de revisão criminal, não bastando, para tal mister, a utilização de prova já existente e de conhecimento das partes. Nesse sentido: AgRg no AREsp 1.465.006/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 16/05/2019”(grifos nossos).



    5. Não se comprova, portanto, manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie.



    A defesa do paciente protocolizou em primeira instância “pedido de justificação criminal, com base do art. 381 do CPC e art. 3º do CPP, alegando (...) que após o trânsito em julgado do v. acórdão do processo criminal nº 0000412-64.2018.8.26.0659, em trâmite neste Juízo, foram descobertas novas provas que podem provar sua inocência, o que levará a propositura a ação de revisão criminal junto ao Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, visando à desconstituição da condenação, pretendendo com a presente justificação a oitiva de uma testemunha e sua nova oitiva”.



    Em 27.5.2021, o juízo de origem da Segunda Vara da Comarca de Vinhedo/SP deferiu o pedido, “designando audiência para a oitiva da testemunha arrolada e novas declarações do requerente para o dia 09 de agosto de 2021 às 14:00 horas, que será realizada por vídeo, através da ferramenta Microsoft Teams”. 



    Entretanto, na audiência de 9.8.2021, o juízo de origem reviu a decisão anterior, concluindo por indeferir o pedido de justificação criminal da defesa do paciente:



    “Melhor revendo os autos, verifico que o pedido de justificação criminal veio fundamentado na descoberta, após trânsito em julgado, de novas provas sobre a inocência do requerente, não conhecidas pela defesa (fls. 2). Entretanto, as alegadas novas provas, se não conhecidas pela defesa, certamente já eram conhecidas pelo requerente, que providenciou, em 21/07/2016, a lavratura do boletim de ocorrência em que se fundamenta a presente cautelar de produção de provas (fls. 25/28), em complemento ao boletim de ocorrência de fls. 23/24, narrando todos os fatos que agora pretende respaldar o ajuizamento da revisão criminal. A ação penal que lhe rendeu condenação definitiva, autos 0000412-64.2018.8.26.0659, tinha por objeto a imputação ao requerente dos crimes de corrupção ativa e embriaguez ao volante e, uma vez citado, ofereceu defesa, nada narrando a respeito dos fatos alegados em sede de justificação criminal, embora agora alegue (…). Assim, se o requerente houve por bem em não informar sua defesa a respeito desses fatos, o fez segundo sua conveniência e oportunidade, não podendo agora, após condenação transitada em julgado, valer-se de situação pretérita como um recurso a mais para lançar mão, tal como uma 'carta na manga'. Assim, rejeito liminarmente a cautelar, uma vez que as provas que pretende produzir, para fundamentar pedido de revisão criminal, nos termos do art. 621, III do CPP, não se configuram em novas provas, não estando, assim, preenchidos os requisitos legais” (grifos nossos).



    Essa decisão foi mantida nas instâncias antecedentes.



    6. O pedido de justificação criminal da defesa foi indeferido com fundamento na premissa de que as provas novas que poderiam levar à conclusão pela inocência do paciente já eram por ele conhecidas e que “houve por bem em não informar sua defesa a respeito desses fatos, (...) segundo sua conveniência e oportunidade, não podendo agora, após condenação transitada em julgado, valer-se de situação pretérita como um recurso a mais para lançar mão, tal como uma ‘carta na manga’”. 



    Como assentado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgado objeto da presente impetração, “a justificação criminal se destina à obtenção de prova nova com a finalidade de subsidiar eventual ajuizamento de revisão criminal, não bastando, para tal mister, a utilização de prova já existente e de conhecimento das partes”.



    Para acolher a pretensão deduzida nesta impetração, seria necessário afastar premissa assentada nas instâncias antecedentes e concluir que as provas pretendidas com a justificação criminal seriam novas, ao que não se presta o habeas corpus.



    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora